Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO.
1. O magistrado é o destinatário da prova e, verificado que as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
2. A recusa indevida à cobertura para tratamento pleiteada pela parte segurada gera danos morais compensáveis, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição.
3. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, cabendo a majoração do valor quando arbitrados em patamar ínfimo.
4. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
5. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da apreciação equitativa apenas nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.